Tribunal: TJES
Processo: 5006648-84.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006648-84.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILKER EDER SOARES
RECORRIDO: FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU VITÓRIA DA CONQUISTA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU MINIMAMENTE SEU DIREITO AUTORAL, NOS TERMOS DO 373, I, CPC. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, narra a parte autora que era aluno da faculdade recorrida e no ano de 2018 solicitou a transferência e a emissão de seus documentos

e alega que teve seu nome negativado indevidamente pelo não pagamento dos boletos em 2019.

A sentença
a quo
julgou improcedente os pedidos autorais.

Nas razões recursais (ID 3745214), o recorrente alega que anexou aos autos todas as provas de que adimpliu com os valores das mensalidades, em contrapartida, alega que a recorrida não demonstrou nenhuma prova do débito do autor.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Em análise do conjunto probatório, o Recorrente afirma que
adimpliu com as obrigações, todavia
, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, não produziu provas aptas a demonstrar minimamente o seu direito.

Conforme pugnado pela parte requerida, os valores pagos pelo autor se tratavam de valores de mensalidades do período anterior, e de fato conforme ID 3744983 é possível verificar que alguns dos comprovantes possuem o termo “acordo”, desta forma é possível verificar que se tratam de mensalidades do período anterior. O recorrente, ora autor, não colacionou aos autos todos os comprovantes de pagamento referentes aos períodos de 2017/2 e 2018/1 e 2018/2, capaz de comprovar que estava com todas as mensalidades por todo o período em que teve vínculo com a instituição.

Assim, pelos motivos expostos, não tendo o Recorrente provado, de forma satisfatória, os fatos constitutivos de seu direito, verifico que não houve falha na prestação de serviço pela recorrida, e a negativação decorreu do exercício regular de seu direito.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)